Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701357-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAVEZ PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME D E C I S Ã O Em petição de ID 43505131 a advogada do recorrente informa a juntada equivocada da petição de agravo de ID 30178123-30178124 e requer a sua desconsideração e o "desentranhamento". Exclua-se do processo as peças indicadas. Após, retorne-se ao arquivo. (e) Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito